Tribunal: TJDFT
Processo: 0745824-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0745824-71.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO NALDO FREITAS DE SOUSA LIMA IMPETRANTE: ALDEMIR GALVÃO DA SILVA JÚNIOR, JOSÉ PEDRO DE CASTRO BARRETO AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados José Pedro de Castro Barreto e Aldemir Galvão da Silva Júnior, em favor de Francisco Naldo Freitas de Sousa Lima, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 0005184-64.2020.8.07.0001, da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 20587009). O pedido de liminar foi indeferido (ID 20634305). As informações foram prestadas (ID 20649856). A douta Procuradora de Justiça, Dra. Marinita Maria da Silva, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 20697288). A Defesa peticiona no ID 20693340, requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar e a emenda da petição inicial. Salienta que os agentes de polícia afirmaram que receberam, durante os últimos dez anos, denúncias anônimas apontando o paciente como traficante; não obstante, nesse período, a polícia não obteve qualquer gravação, interceptação telefônica, medida judicial ou qualquer indício que corroborasse tais denúncias. Ainda assim, no dia dos fatos, em razão de denúncia anônima que relatava que o paciente receberia 5 kg de maconha, os policiais procederam à abordagem do paciente, mas no veículo só encontraram a quantia de R$ 1.130,00. Ocorre que o paciente possui uma empresa distribuidora de bebidas e o fato ocorreu em um sábado, véspera de feriado, sendo que, no momento da abordagem, o paciente retornava da realização de entrega de bebidas. Argumenta que o paciente disse aos policiais que é usuário e que a balança encontrada serve para pesar a droga que consumia, sendo que tal explicação é razoável e deve ser considerada. Igualmente, ressalta que não deve prosperar a argumentação da polícia de que o fato de terem sido encontrados três celulares indica que o paciente trafica drogas. Destaca que dois dos três celulares são modelos antigos, em desuso, e estavam com a tela avariada e sem funcionamento, o que pode ser facilmente comprovado por perícia. Em relação às supostas antenas que anunciam a chegada da polícia à casa do paciente, argumenta que se trata de ilação fantasiosa dos policiais, pois o advogado impetrante obteve fotos do local e verificou que existem duas antenas, uma da SKY e outra da Embratel, além de um emaranhado de fios, o que é situação típica em bairros pobres de qualquer região do país. Diante desses fatos, ressalta que a decisão impugnada padece de falta de fundamentação concreta. Aduz, ainda, a ilegalidade do flagrante e da busca e apreensão, pois uma denúncia anônima não pode ampara a abordagem policial ao veículo, tanto é que nada de ilícito foi encontrado no automóvel, o que torna a busca realizada no imóvel ainda mais desarrazoada. Nesse aspecto, salienta que os policiais entraram na residência sem mandado judicial, sendo que é comum que pessoas pobres, em regiões de periferia, acabem franqueando a entrada dos agentes nas casas, mas não se pode falar que tenha havido espontaneidade nas autorizações. Ressalta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, que a decisão impugnada é genérica e que denúncias anônimas, caso de fato existam, não justificam a segregação cautelar, sobretudo porque desacompanhadas de qualquer indício de traficância. Assinala, ainda, que o paciente é primário, possui bons antecedentes e não foi indiciado por associação ao tráfico, de modo que é possível, se houver condenação, a incidência da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, e que não há elementos que indiquem que a pena será cumprida em regime diverso do aberto e que não será substituída por penas restritivas de direitos. Assim, entende estar demonstrada a desproporcionalidade da prisão. Assim, pede a reconsideração da decisão anterior para deferir a medida liminar para determinar a soltura do paciente, com ou sem a imposição de medidas alternativas à prisão. No mérito, pede a concessão da ordem, ainda que de ofício, para deferir a liberdade provisória ao paciente, com ou sem a imposição de medidas alternativas à prisão. É o relatório. Como o pedido de reconsideração foi formulado quando os autos já estavam para parecer e, conclusos a este Relator, já estão aptos a julgamento do mérito, mantenho o indeferimento da liminar, tendo em vista que, apesar de a Defesa ter acrescentado argumentação, não há propriamente fato novo e a matéria reclama, consoante destacado na decisão de ID 20634305, deliberação pelo órgão colegiado competente, sobretudo porque houve manifestação da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. Assim, em prol da colegialidade, o tema deve ser julgado pela Segunda Turma Criminal, não sendo oportuna deliberação monocrática deste Relator em sede de pedido de reconsideração extemporâneo. Em relação ao aditamento do pedido, não obstante a inadequação de sua apresentação neste momento processual, hei de conhecê-lo, por economia e celeridade processual e por se tratar de opção da Defesa técnica constituída. Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Após as providências de praxe, retornem-me os autos conclusos para inclusão do processo em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador